Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-74.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE AGENCIAMENTO E PORTFÓLIO FOTOGRÁFICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROMESSA DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. VALOR EXCESSIVO. REVISÃO EQUITATIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL MANTIDA. ÔNUS DA PROVA DOS CUSTOS NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré T.M.P.F Ltda. em face da sentença do que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços e as partes e para condenar as requeridas a restituir o valor de R$3.296,00 (três mil, duzentos e noventa e seis reais) aos autores.
2. Em suas alegações recursais, a recorrente aduz ser indevida a restituição, pois arcou com os custos da sessão fotográfica, maquiagem, fotografia, edição, divulgação e envio do material. Afirma que as informações foram prestadas no ato da contratação, que o contrato foi integralmente cumprido e que não houve promessa de trabalho imediato ao candidato. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID81367306). Sem contrarrazões.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Em síntese, alegam os autores em março de 2025, enquanto caminhavam pela rodoviária do Plano Piloto, foram abordados pela recorrente com a promessa de que seu filho seria contratado em uma agência de modelos. Diante da promessa, firmaram contrato de agenciamento de modelos e portfólio (book fotográfico) com as empresas rés para realização de trabalhos de modelo, mediante o pagamento de R$4.296,00. O portfólio foi realizado, mas a promessa de oferta de trabalhos não foi concretizada.
6. Conforme se depreende do contrato n. 762677 de ID 242427306 – página 4, a a promessa de trabalho imediato não compunha o objeto do contrato de agenciamento de modelo e nem restou demonstrado o vício de consentimento por parte dos recorridos.
7. A prestação do serviço restringiu-se à realização do ensaio fotográfico, à edição das imagens e à sua divulgação no site da ré/recorrente, revelando-se excessivo o valor de R$ 4.296,00 imposto à consumidora. A solução equitativa adotada na origem está em consonância com o art. 6o, V, c/c art. 51, IV, do CDC, sendo razoável a retenção de R$ 1.000,00.
8. Rejeito a redução da condenação, pois a recorrente não comprovou, de forma específica, os custos efetivamente despendidos com a produção, edição e divulgação das fotos
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.